Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-67.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002682-67.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA TEREZINHA PIANOWSKI - CPF: 389.059.819-68 (RECORRENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. APOSENTADORIA PELO INSS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO. DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade passiva, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, até mesmo, reconhecida de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 770326/BA – STJ).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002682-67.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Ana Terezinha Pianowski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apesentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos diretamente na fonte pagadora da parte requerente, a título de Imposto de Renda, durante o período de 27/03/2019 até janeiro de 2020, devendo tais valores ser apurados em liquidação de sentença, incidindo juros de mora de

1% ao mês (artigo 161, § 1º, do CTN) a partir do trânsito em julgado da decisão (artigos 161 e 167, parágrafo único, do CTN) e correção monetária desde cada recolhimento indevido do tributo, nos termos da Súmula n. 162/STJ (Tema n. 810/STF e Tema n. 905/STJ), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá apenas o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a qual engloba juros de mora e correção monetária (art. 3º, da EC nº 113/2021), até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009)”.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença para afastar o reconhecimento da isenção do imposto de renda e da restituição de valores, haja vista que os valores percebidos pela parte autora advieram de contrato temporário de prestação de serviços em favor do Estado, e não de aposentadoria/reforma, vez que a parte não é servidora aposentada do Estado, mas sim do INSS, não havendo que se falar em isenção do imposto de renda e restituição de valores pelo Ente Estatal.

Na exordial, a autora alega que é portadora de neoplasia maligna CID-10 (C73 - Neoplasia maligna da glândula tireoide) e por isso faz jus da isenção do imposto de renda prevista em lei, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente.

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988, que dispõe que o portador de moléstia grave, como neoplasia maligna, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades prevista.

Analisando os autos, verifico nas fichas financeiras, colacionada na exordial, que a autora laborou em contrato temporário de prestação de serviços em favor do Estado, sendo aposentada por idade pelo INSS desde 16/10/2019, ou seja, não é servidora estatual, de modo que sua aposentadoria não provém do Poder Executivo do Estado.

A competência dos Estados para pleitos de isenção tributária é reservada apenas aos servidores municipais e estaduais, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal os recursos provenientes da arrecadação do Imposto de Renda da União retido, conforme art. 157, I, da Constituição Federal.

Assim, como a parte autora não se enquadra como servidora pública do Estado de Mato Grosso, estando aposentada por idade pelo INSS, é claro a ilegitimidade passiva do Recorrente, vez que a matéria discutida é de interesse da União.

Eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRPF. APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. -
A legitimidade é questão de ordem pública, a qual, além de não se submeter à preclusão temporal, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado consoante jurisprudência do tribunal superior. Precedente - O artigo 153, inciso III, da Constituição Federal atribui à União competência para instituir o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, o que lhe autoriza a exigir, regulamentar, fiscalizar e adotar medidas tendentes ao cumprimento da legislação pertinente, inclusive no momento da declaração de ajuste anual do contribuinte - O parágrafo único do artigo 45 do Código Tributário Nacional prevê que a condição de responsável pelo pagamento do tributo pode ser atribuída à fonte pagadora dos proventos tributáveis, ficando ela sujeita às sanções legais no caso de descumprimento da obrigação. De outro lado, a entidade de previdência complementar atua como substituto tributário em relação aos beneficiários de pagamentos de complementação de aposentadoria e tem a obrigação de reter o imposto de renda, por força de expressa previsão legal, bem como de repassar referido tributo ao erário. Nesse contexto, eventual controvérsia sobre a existência da relação jurídico-tributária que obrigue a entidade de previdência privada ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte deve ser proposta em face da pessoa política tida por sujeito ativo. Assim, na presente ação, somente
a União tem legitimidade para integrar o polo passivo de demanda na qual se impugna a exigibilidade da exação por ser o contribuinte portador de moléstia grave (Lei nº 7.713/88, art. 6º, inc. XIV e XXI)-
De acordo com o disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, combinado com o § 4º, inciso III, do Diploma Processual Civil, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico nas causas de até 200 salários mínimos, ou sobre o valor da causa, nas demandas em que não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico, observados os percentuais previstos para as ações cujo montante for superior a esse limite. Dessa forma, considerados o valor da causa (R$ 73.873,37), o trabalho realizado e a natureza da ação, bem como o disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser fixada em 10% (vinte por cento) sobre o montante atualizado da demanda a ser paga pela parte autora à ora apelante - Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50125995920214036100 SP, Relator: Desembargador Federal SIDMAR DIAS MARTINS, Data de Julgamento: 22/02/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/02/2023)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. SERVIDOR ESTADUAL. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Quando a lide envolve a discussão acerca da validade de lançamento tributário de Imposto de Renda retido na fonte (ou de viabilidade da isenção deste tributo), há legitimidade passiva tanto da União quanto do respectivo ente federativo ao qual o sujeito passivo está ligado
.
2. A definição do momento em que deve ser considerada a parte isenta do imposto de renda por doença grave exige instrução probatória, não sendo possível, na hipótese, o julgamento antecipado da lide ou a aplicação da regra do art. 1.013, § 3º, do CPC.

(TRF-4 - AC: 50012134620204047003, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 13/07/2022, PRIMEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADO INSS. ILEGITIMIDADE. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA FEDERAL.
1. A entidade privada tem legitimidade para responder a ação porque detém competência administrativa para apreciar o pedido de isenção de tributo, e é a responsável pela cessação do desconto do imposto de renda sobre os proventos de suplementação da aposentadoria do autor.
2.
A competência estadual dos pedidos de isenção tributária só é reservada aos servidores públicos municipais e estaduais, pois o produto da arrecadação do imposto de renda da União retido na fonte é destinado aos Estados e ao Distrito Federal
(art. 157, I, da Constituição Federal).
3. Uma vez que o agravante não se enquadra como servidor público do DISTRITO FEDERAL, estando aposentado pelo INSS por tempo de contribuição, é nítido o interesse da União quanto à isenção do imposto de renda, devendo o pedido ser ajuizado na Justiça Federal. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Incompetência absoluta reconhecida de ofício.

(TJ-DF 0740606-57.2023.8.07.0000 1787008, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

A entidade privada é que detém competência administrativa para apreciar o pedido de isenção de tributo e é a responsável pela cessação do desconto do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria do autor, todavia, para as ações judiciais relativas à isenção de imposto de renda dos aposentados do INSS, a competência é da Justiça Federal.

Desta forma, as questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade passiva, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, até mesmo, reconhecida de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 770326/BA – STJ).

Assim, resta clara a ilegitimidade passiva do Recorrente Estado de Mato de Grosso acerca da matéria discutida nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
de ofício, reconheço
a ilegitimidade passiva do Recorrente e julgo extinto o processo, com relação a este, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024